Tribunal: STF
Processo: ARE 1580786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITOS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE EXIJA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 
2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉUS QUE, EM RAZÃO DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, EXIGIAM PERCENTUAL DO SALÁRIO DE SERVIDORES EM TROCA DA MANUTENÇÃO NO CARGO COMISSIONADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES DE QUE MENSALMENTE OS CHEFES DE GABINETE REALIZAVAM O RECOLHIMENTO DE UMA “TAXA” DE ALGUNS SERVIDORES COMISSIONADOS NO IMPORTE DE 5% A 10% DO SEU SALÁRIO, CUJO TOTAL ERA ENTREGUE AO PREFEITO. PAGAMENTO QUE ERA EXIGIDO INDEVIDAMENTE SOB A AMEAÇA DE PERDA DO CARGO COMISSIONADO. VALORES RECOLHIDOS QUE ERAM, INCLUSIVE, CONTROLADOS POR UMA PLANILHA E COBRADOS POSTERIORMENTE NO CASO DE NÃO PAGAMENTO. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA PELA PROVA ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE OS FATOS FORAM IMPUTADOS FALSAMENTE POR ADVERSÁRIOS POLÍTICOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROSSIM, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NA PRESENTE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEIS E PENAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
3. DOSIMETRIA. 3.1 ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE COM APLICABILIDADE AOS AGENTES DETENTORES DE MANDATO ELETIVO COM PODER DE DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a aplicação do artigo 327, § 2º, do Código Penal aos agentes detentores de mandato eletivo, tendo em vista que ‘o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto’” (HC 148138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 31-8-2018). 
3.2 PLEITO DE MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, APLICADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO JUÍZO A QUO. NÃO ACOLHIMENTO. CRITÉRIO PROGRESSIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRÁTICA ILÍCITA POR MAIS DE 07 (SETE) VEZES. RÉUS QUE EXIGIRAM VANTAGENS INDEVIDAS EM RAZÃO DE SEUS CARGOS POR INÚMERAS VEZES, ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2020 EM CONTINUIDADE. FRAÇÃO EMPREGADA CORRETAMENTE. 
3.3 PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS APELANTES. INVIABILIDADE. DIA-MULTA FIXADO NO IMPORTE DE 1/5 (UM QUINTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR O VALOR ESTABELECIDO. AFORA ISSO, POSSIBILIDADE DE EXAME NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO PARA ADIMPLIR A PENA IMPOSTA. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIII, e 29, X, da Constituição Federal. 
A defesa alega, em síntese, que “no caso concreto, nada obstante os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, a investigação, que desde o momento inaugural visava a apurar a responsabilidade penal do mandatário, foi iniciada e prosseguiu sem a prévia ciência do Tribunal de Justiça para, no pleno exercício de sua competência, realizar o controle judicial dos atos praticados na fase pré-processual - situação que persistiu durante 2019 a 5/2/2021, isto é, até o encerramento do mandato eletivo de Roque Meneguini”.
Destaca que “nada obstante um dos Recorrentes achar-se investido no cargo de Prefeito, a investigação se iniciou e tramitou – com realização de diligências e oitiva de testemunhas – sem a ciência e supervisão judicial da autoridade judiciária competente até o final do respectivo mandato eletivo, caracterizando-se manifesta usurpação da competência do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 29, X, da Constituição Federal”.
Requer seja declarada “a nulidade ab initio do feito, dada a usurpação da competência do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando-se, por consequência, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Estadual para o que de direito”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 
“[...]
Colhe-se dos autos que, inicialmente, a instauração da Notícia de Fato pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel do Oeste para apurar a possível prática de improbidade administrativa, oportunidade em que foi realizado um levantamento de informações em fontes abertas, com o apoio do GEAC – Grupo Regional São Miguel do Oeste para apurar a verossimilhança das informações apresentadas. 
Somente após a verificação de indícios da prática do crime de concussão que a Notícia de Fato evoluiu para Procedimento Investigatório Criminal na data de 02 de julho de 2021 (evento 01, DESP40 da ação penal), sendo oferecida a denúncia em 14 de julho de 2021 (evento 01, DENUNCIA1 da ação penal). 
Dito isso, deve-se esclarecer que (i) o réu Roque Luiz Meneghini já não era mais prefeito, eis que seu mandato se encerrou em 31/12/2020; e, (ii) os fatos apurados não foram praticados no exercício do réu Vandecir Dorigon, atual prefeito do Município de Guaraciaba, mas sim quando era vice-prefeito.”

Deveras, a pretensão do recorrente, afastada pelo Tribunal a quo, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, mostrando-se, por tal razão, descabida a pretendida análise probatória dos autos. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que ‘tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores’, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
1. Para chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem acerca da participação do Prefeito Municipal nos fatos em julgamento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via recursal (Súmula 279/STF). Precedentes: ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.192.308-AgR, de minha relatoria. 
2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.403.358-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/11/2022)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente